Tribunal: TJDFT
Processo: 0169694-80.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. TRÁFICO INTERESTADUAL. MANUTENÇÃO. A prova documental, pericial e oral é suficiente, coesa e harmônica para firmar que, dado todo o contexto fático-criminal apurado, o apelante integrava associação criminosa para o fim de praticar o delito de tráfico de drogas. Os testemunhos dos agentes policiais atuantes nas investigações do caso ganham relevância quando coesos e harmônicos aos demais elementos de provas produzidos, e constituem meio de prova idôneo para o convencimento do órgão julgador. A disciplina prevista no artigo 155, do Código de Processo Penal, não impede que os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, aliados a outras provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sejam utilizados para embasar a condenação. O crime de associação criminosa é formal, sendo prescindível que os agentes efetivamente cometam, direta ou indiretamente, delitos para os quais se associaram. Comprovado que o réu integrava associação criminosa que praticava o tráfico de drogas em mais de um Estado da Federação, deve ser mantida a causa de aumento da pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006.